Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
Tendo o Juiz considerado na sentença o conteúdo de imagem contida em documento sigiloso para o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, ao qual não teve acesso o Autor para visualização, conforme afirmado pela própria serventia do Juízo em certidão posterior à prolação da sentença, é flagrante o cerceamento do direito de defesa alegado, ainda mais porque a parte, a despeito de manifestar a insurgência quanto à nulidade em petição de Embargos de Declaração aviados contra a sentença, obteve tutela jurisdicional meramente genérica do Magistrado da causa, sem análise dessa questão específica, o que enseja o reconhecimento do descumprimento ao disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Os autos devem, assim, retornar à origem para que seja concedida oportunidade ao Autor de se manifestar sobre o conteúdo da imagem referida.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível provida.